Tribunal: STF
Processo: AI 506260
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. TURNOS ININTERRUPTOS DE
REVEZAMENTO. HORISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - As questões
relativas aos pressupostos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter infraconstitucional.
II. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
III. -
Controvérsia acerca do pagamento de horas extras a empregado horista
 que labora em turno ininterrupto de revezamento: questão restrita
ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
IV. - Agravo não
provido.